Tribunal: TJDFT
Processo: 0745961-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745961-53.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSÉ GERALDO SIQUEIRA COUTINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de liquidação provisória de sentença, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de suspensão do presente processo, por entender que a determinação proveniente do RE n. 1.101.937/SP não atinge o feito originário. Os autos do processo originário se referem à liquidação provisória da sentença proferida nos autos da ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), referente à devolução da diferença resultante da aplicação errônea do índice de correção de cédulas de crédito rural no mês de março do ano 1990. Esta Relatoria suspendeu a tramitação do agravo de instrumento e do feito originário até o julgamento do recurso extraordinário n. 1.101.937 (tema 1.075), nos seguintes termos: O processo originário se refere à liquidação individual provisória de sentença coletiva prolatada na ação civil pública n. 94.0008514-1, distribuída ao Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. A supramencionada ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e União. O autor requereu o pagamento de diferença de correção monetária em cédulas de crédito rural, relativa ao mês de março do ano 1990. Confira-se ementa do título objeto da liquidação provisória em comento (REsp 1319232/DF): RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) Opostos embargos de declaração, foram conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes. A União interpôs embargos de divergência quanto aos juros de mora e o Banco do Brasil interpôs embargos de divergência acerca dos honorários sucumbenciais, os quais restaram providos, nos seguintes termos da ementa a seguir transcrita: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de "Fazenda Pública" a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios. (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) O Banco do Brasil interpôs recurso extraordinário, no qual impugnou o acórdão proferido em sede de recurso especial e requereu àquele a atribuição de efeito suspensivo. Dentre as matérias discutidas no referido recurso extraordinário, o Banco do Brasil sustentou ter ocorrido afronta aos arts. 2o; 5o, incs. XXXVII, LIII e LIV; 22, inc. I e 97, todos da Constituição Federal, pois afirmou que, ao afastar norma expressa contida no art. 16 da Lei n. 7347/1985, o acórdão atribuiu abrangência nacional à condenação solidária imposta ao Banco do Brasil, União e Banco Central do Brasil. Paralelamente, o Ministro Alexandre de Moraes, em sede de repercussão geral, proferiu decisão nos autos do Recurso Extraordinário n. 1.101.937/SP na qual determinou a suspensão de todos os processos que discutam a constitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/1985. Confira-se: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.? 9. Essa decisão foi ratificada em sede de embargos de declaração: ?Quanto aos embargos declaratórios, a decisão embargada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de correção por meio de embargos de declaração, a saber, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias ? DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. Indefiro a Petição 26.049/2020. Prejudicada a Petição 24.802/2020. (EDcl no RE 1.101.937 ? Min. Alexandre de Moraes, DJe de 07/05/2020) A Ministra Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça - Maria Thereza de Assis Moura -, em atenção à supratranscrita decisão, concedeu efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto contra o REsp. n. 1319232/DF, que originou a liquidação provisória originária. Verifica-se que o tema representativo da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, tema 1075) é tema de discussão no título liquidando, motivo por que a Ministra Maria Thereza de Assis Moura concedeu efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil. O agravado, autor da liquidação provisória originária, informou residir em Carmo do Paranaíba/MG, mesmo local onde foram emitidas as cédulas de crédito rural por ele apresentadas. A ação civil pública em discussão tramitou na seção judiciária de Brasília. Conclui-se que o tema representativo da repercussão geral (tema 1075) a ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal influenciará a liquidação de sentença originária, motivo por que se vislumbra o provável direito quanto à alegada necessidade de sobrestar a tramitação do processo originário até o julgamento do RE 1.101.937/SP, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EREsp n. 1.319.232/DF. Ante o exposto, suspendo a tramitação do presente agravo de instrumento e do feito originário até o julgamento do recurso extraordinário n. 1.101.937 (tema 1075). (...) Julgado definitivamente o recurso extraordinário n. 1.101.937 (tema 1075), certifique a secretaria da turma o resultado e faça-se nova conclusão. O agravado informou[1] que o relator do recurso extraordinário n. 1.101.937/SP votou pela inconstitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/1985, alterado pela Lei n. 9.494/1997 e noticiou[2] que o referido relator revogou a decisão liminar que determinava a suspensão dos processos relativos ao art. 16 da Lei n. 9.494/1997. Requereu, posteriormente, a juntada de decisão proferida pela vice-presidência do Superior Tribunal de Justiça nos autos do RE no REsp n. 1319232/DF, na qual foi revogada a tutela provisória de urgência que havia atribuído efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo agravante[3]. Pediu, em consequência, que seja julgado prejudicado o julgamento do presente agravo de instrumento por perda superveniente de objeto. Intimado para se manifestar acerca da alegada perda de objeto recursal, o agravante se manteve inerte[4]. Relatado, decido. Assiste razão ao agravado. Observo que, além de o relator do recurso extraordinário n. 1.101.937/SP ter revogado a decisão liminar que determinava a suspensão dos processos relativos ao art. 16 da Lei n. 9.494/1997, o Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual realizada de 26.03.2021 a 07.04.2021, ao apreciar o tema 1.075 da repercussão geral, negou provimento aos recursos extraordinários e fixou a seguinte tese: I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas. Acrescente-se que o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão na qual revogou o efeito suspensivo atribuído ao recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil contra o REsp. n. 1319232/DF[5]. A prolação da supramencionada decisão pelo vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, bem como o julgamento do tema 1.075 pelo Supremo Tribunal Federal prejudicaram o presente agravo de instrumento por perda superveniente do interesse de agir. Incumbe ao relator, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, não conhecer recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda de seu objeto. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Brasília, 4 de maio de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 23886446. [2] id 24051407. [3] id 24414277. [4] ids 24569989 e 25115030. [5] id 24414278.